Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIOR DE IDADE. CURSO TÉCNICO. HISTÓRICO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES REMUNERADAS.

1. Reproduzir os argumentos da contestação não viola, por si só, o princípio da dialeticidade se a sentença não apresenta fundamento que justifique uma abordagem diferenciada no recurso, permitindo o resgate quase integral da matéria debatida em primeiro grau.

2. A maioridade cessa o dever do genitor de prestar alimentos à filha, em decorrência do poder familiar. Remanesce apenas o dever fundado no parentesco, o qual é afastado se restar comprovado que ela possui aptidão para prover o próprio sustento.

3. A mera possibilidade do alimentante prestar alimentos não é suficiente para a concessão do benefício. O Código Civil condiciona expressamente a obrigação baseada no parentesco à impossibilidade do alimentando prover, pelo seu trabalho, a própria mantença.

4. Apelação desprovida.